Tribunal: TJDFT
Processo: 0717656-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Não há omissão no acórdão que, valorando as provas produzidas em observância ao sistema da persuasão racional e ao ônus processual atribuído às partes, apreciou toda a matéria devolvida ao órgão ad quem, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer alegação ventilada pelas partes, mas somente aquelas que têm o condão de infirmar a conclusão do julgador, conforme o artigo 489, § 1o, IV, do CPC/2015.
4. O diploma processual em vigor consagra o princípio do prequestionamento ficto em seu art. 1.025 CPC/15, o qual prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração da parte recorrente utilizados com evidente finalidade protelatória, ensejando aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Penalidade não afastada pela alegação de prequestionamento.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.